Tribunal: CARF
Processo: 10508.720457/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A referência à investigação externa como elemento de impulso da fiscalização não invalida o lançamento quando esse se fundamenta em elementos probatórios autônomos colhidos no curso da ação fiscal. Ausente demonstração de perseguição, desvio de finalidade ou violação aos princípios da impessoalidade e isonomia, não há nulidade a ser reconhecida.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A aplicação do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional exige a comprovação de pagamento antecipado do tributo. Não demonstrado o recolhimento, aplica-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, com início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). DESISTÊNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.A apresentação de pedido formal de desistência quanto à matéria impugnada implica a renúncia ao direito de discussão na esfera administrativa. Em consequência, resta prejudicado o exame da multa qualificada, devendo a análise restringir-se às demais questões remanescentes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional exige a demonstração de participação conjunta na situação que constitui o fato gerador. A mera condição de sócio ou o suposto benefício indireto não caracterizam interesse comum, impondo-se o afastamento da responsabilidade.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
A responsabilização de administradores exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, vinculados ao fato gerador do tributo. Não demonstrados tais elementos, nem sua relação com as infrações discutidas, afasta-se a responsabilidade pessoal.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEPRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas apropriadas a título de depreciação somente são dedutíveis quando devidamente comprovadas por registros que permitam a identificação dos bens, seus valores e datas de aquisição, método e taxas de depreciação, início de utilização, bem como eventuais baixas, acréscimos ou reavaliações. A ausência desses elementos inviabiliza a verificação da legitimidade dos valores e autoriza a glosa fiscal.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
A dedutibilidade das despesas operacionais exige a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou fornecimento de bens, bem como o atendimento aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade em relação às atividades da Contribuinte. Não comprovados tais pressupostos, impõe-se a glosa das despesas.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS FINANCEIRAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
As despesas financeiras somente são dedutíveis quando comprovadamente necessárias, usuais e normais às atividades da pessoa jurídica. A ausência desses requisitos, especialmente quando evidenciada a falta de vinculação com a atividade produtiva, autoriza a glosa dos valores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720457/2015-71
ACÓRDÃO
1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SASIL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PETROQUIMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A referência à investigação externa como elemento de impulso da
fiscalização não invalida o lançamento quando esse se fundamenta em
elementos probatórios autônomos colhidos no curso da ação fiscal.
Ausente demonstração de perseguição, desvio de finalidade ou violação
aos princípios da impessoalidade e isonomia, não há nulidade a ser
reconhecida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A aplicação do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional exige a
comprovação de pagamento antecipado do tributo. Não demonstrado o
recolhimento, aplica-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, com
início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). DESISTÊNCIA RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
A apresentação de pedido formal de desistência quanto à matéria
impugnada implica a renúncia ao direito de discussão na esfera
administrativa. Em consequência, resta prejudicado o exame da multa
qualificada, devendo a análise restringir-se às demais questões
remanescentes.
Fl. 17721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário
Nacional exige a demonstração de participação conjunta na situação que
constitui o fato gerador. A mera condição de sócio ou o suposto benefício
indireto não caracterizam interesse comum, impondo-se o afastamento da
responsabilidade.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
A responsabilização de administradores exige a comprovação de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, vinculados ao fato
gerador do tributo. Não demonstrados tais elementos, nem sua relação
com as infrações discutidas, afasta-se a responsabilidade pessoal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEPRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas apropriadas a título de depreciação somente são dedutíveis
quando devidamente comprovadas por registros que permitam a
identificação dos bens, seus valores e datas de aquisição, método e taxas
de depreciação, início de utilização, bem como eventuais baixas,
acréscimos ou reavaliações. A ausência desses elementos inviabiliza a
verificação da legitimidade dos valores e autoriza a glosa fiscal.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA.
A dedutibilidade das despesas operacionais exige a comprovação da efetiva
prestação dos serviços ou fornecimento de bens, bem como o atendimento
aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade em relação às
atividades da Contribuinte. Não comprovados tais pressupostos, impõe-se
a glosa das despesas.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS FINANCEIRAS. INDEDUTIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
As
despesas
financeiras
somente
são
dedutíveis
quando
comprovadamente necessárias, usuais e normais às atividades da pessoa
jurídica. A ausência desses requisitos, especialmente quando evidenciada a
falta de vinculação com a atividade produtiva, autoriza a glosa dos valores.
Fl. 17722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e quanto à parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
nulidade; no mérito, acordam em negar-lhe provimento. Em relação à imputação de
responsabilidade, acordam, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para afastá-
la.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ailton Neves da Silva, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 12.341/12.364) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 12.366/12.385); relativos ao período de
2010 e 2011, cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$
5.771.750,71, os quais abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de
juros de mora e multa de ofício1, a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
1.873.649,13
955.894,55
1.407.225,66
4.236.769,34
CSLL
678.833,68
346.306,44
509.841,25
1.534.981,37

1 Sendo multa de ofício de 150% para a infração caracterizada como despesa indedutível de depreciação incidente
sobre instalações. Nas demais infrações a multa de ofício foi de 75%.
Fl. 17723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
4
TOTAL
5.771.750,71
2.

De acordo com o “Termo de Verificação de Infração” (e-fls. 12.387/12.444), a
Contribuinte teria reduzido indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por meio do
aproveitamento de despesas consideradas indedutíveis. As principais glosas recaíram sobre quatro
grupos: i) depreciação de construção em andamento, ii) despesas não comprovadas, iii) despesas
financeiras não necessárias e iv) depreciação sobre instalações.
3.

A Autoridade Fiscal afirma que, para aceitar a dedução de uma despesa, é preciso
comprovar sua existência, valor correto, efetiva aquisição do bem ou serviço, vinculação ao
período, necessidade para a atividade da empresa e caráter usual ou normal. Como, após várias
intimações, prorrogações e reintimações, a Contribuinte não apresentou documentação
suficiente, o Fisco concluiu que esses requisitos não foram atendidos, conforme se verifica dos
seguintes trechos:
“3.5. Infrações tributárias verificadas
36- Registradas as constatações, solicitações e esclarecimentos delineados nos
tópicos precedentes, à vista do que se tem anexado ao processo, bem como das
disposições previstas na legislação em vigor, especialmente a fiscal e a societária,
que refletem na apuração dos tributos federais, os procedimentos utilizados pela
Fiscalizada resultaram:
(i) Na diminuição das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, mediante "aproveitamento
indevido de "Despesas Indedutíveis",' assim definidas pela legislação, porque não
comprovadas, não necessárias, não usuais ou carentes de normalidade, tendo por
pressuposto a atividade da pessoa jurídica e a manutenção da respectiva fonte
produtora de rendas;
(ii) Na insuficiência de recolhimento da contribuição para o Programa de
Integração Social — PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
— COFINS, motivada pela exclusão de receitas tributáveis da base de cálculo, bem
como pela tomada de créditos sem amparo legal;
(iii) Na falta de recolhimento do Imposto Sobre Operações de Credito, Cambio e
Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - 10F, quando a Contribuinte,
responsável pela cobrança e recolhimento do imposto, deixou de cobrar, declarar
e recolher o tributo incidente sobre as operações de crédito em que figurou na
condição de mutuante.
(iv) Na falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF,
incidente sobre suposto pagamento de serviço, comprovado não efetivamente
prestado ("pagamento sem causa ou de operação não comprovada"), revelando
simulação com vistas à retirada de recursos tributáveis sem a devida tributação;
37- À visa do exposto, referida conduta ensejou lançamentos tributários
fundamentados na ocorrência das seguintes infrações:
Fl. 17724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
5
(i) Redução Indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL:—AC 2010 e 2011;
(ii) Insuficiência de Recolhimento do PIS e COFINS -'AC 2011;
(iii) Falta de Recolhimento do IOF - AC 2010 é 2011;
(iv) IRRF sobre Pagamento Sem Causa -À02010 e 2011.
38- Antes de individualizarmos a descrição dos fatos e a fundamentação legal das
infrações apuradas no Procedimento Fiscal (anos-calendário 2010 e 2011,
exercícios 2011 e 2012), é pertinente deixar registrado a estranheza na conduta
da Fiscalizada, quanto à apresentação dos documentos requisitados por ocasião
dos trabalhos atinentes ao ano-calendário de 2009, exercício 2010, o qual foi
objeto de encerramento parcial, conforme já se manifestou no item 03.
39- Nesse pressuposto, embora a fiscalização tenha insistentemente requisitado a
documentação e, para tanto, concedido prazo razoável, a Contribuinte não
permitiu a formação do juízo de admissibilidade acerca da dedutibilidade das
diversas despesas questionadas, já que a documentação não foi apresentada nos
contornos requisitados. Contudo, juntamente com sua Impugnação, foram
apresentados/anexados inúmeros documentos, até então, desconhecidos da
fiscalização (PAF n°19515.721.542/2014-51).
40- Esclarecendo melhor, podemos citar, apenas a título de exemplo, ocorrências
do tipo:
(i) Durante um prazo elástico, a fiscalização requisitou amplo conjunto probatório
acerca da dedutibilidade de certa despesa (nota fiscal, comprovação do
pagamento, comprovação da efetiva ocorrência da prestação/aquisição,
vinculação às atividades necessárias, usuais ou normais, etc);
(ii) A Contribuinte deixou de apresentar os documentos na forma requisitada,
dando causa à autuação, já que a fiscalização foi instada a entender razoável
referida indedutibilidade;
(iii) Entre a data da ciência do auto de infração e a da apresentação da
impugnação
(aproximados
30
dias),
diversos
documentos,
antes
não
encontrados/apresentados, fundamentam os argumentos levantados na lide,
quais sejam: "houve lançamento sob o fundamento da falta de nota fiscal, mas ela
está no anexo da peça contestatória. Logo, a contestação deverá ser
procedente”.”
4.

Quanto à depreciação sobre construções em andamento, a Fiscalização entendeu
que a Contribuinte registrou despesa sem demonstrar sequer a existência da construção, nem
apresentar mapas de depreciação, valor residual, comprovantes de pagamento ou documentação
do serviço. Por isso, glosou a despesa e refez a apuração do IRPJ e da CSLL.
5.

Em relação às despesas não comprovadas, foram questionados gastos com aluguel,
assessorias, manutenção, reparos e outros serviços. Embora tenha havido entrega parcial de
Fl. 17725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
6
documentos, a Fiscalização considerou que não houve prova suficiente da efetividade,
necessidade e dedutibilidade dos dispêndios, promovendo a glosa dessas despesas.
6.

Sobre as despesas financeiras, a Fiscalização apurou que a Contribuinte contraiu
empréstimos bancários onerosos e, ao mesmo tempo, repassou recursos a empresas ligadas por
mútuo sem cobrar encargos. Assim, entendeu que os juros pagos não eram necessários à
atividade empresarial, mas resultavam de mera liberalidade, razão pela qual também os
considerou indedutíveis.
7.

No tocante à depreciação sobre instalações, a Fiscalização vinculou a infração a
supostos pagamentos sem causa a Merrett Engenharia e Princesa Materiais de Construção.
Segundo o relatório, as operações não teriam ocorrido de fato, as notas fiscais seriam inidôneas,
haveria semelhanças de caligrafia e assinaturas nos documentos e os depoimentos colhidos
apontariam inexistência das prestações de serviços e vendas. A conclusão foi de que houve
simulação para inflar indevidamente a conta de instalações, gerar depreciação indevida e retirar
recursos da sociedade sem tributação.
8.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, relativa à glosa da depreciação sobre instalações, sob fundamento de fraude e dolo.
9.

Além disso, a Fiscalização entendeu por, à luz dos artigos 124, inciso I e 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional (CTN), responsabilizar pessoalmente o Sr. Paulo Sérgio Costa
Pinto Cavalcanti, sob o fundamento de que ele teria sido o mentor dos lançamentos contábeis
simulados, com o objetivo de reduzir tributos e canalizar benefícios ao seu patrimônio, nos
seguintes termos:
“237- Aproveita-se ao caso, por estrita relação de pertinência, os fatos
sintetizados nos itens 233 e 235, na medida em que o Sr. Paulo Sérgio Costa Pinto
Cavalcanti - mentor e controlador da "confusão" patrimonial reinante no grupo
Sasil, onde 'vários cenários contábeis são construídos em distanciamento dos
pressupostos fáticos que supostamente os, fundamentariam -, aumentou
indevidamente a conta contábil "Instalações", porquanto ficou constatada a
'ocorrência de "pagamentos sem causa ou de operação não comprovada",
referentes a serviços e aquisição de mercadorias, efetivamente não realizados,
revelando simulação com vistas à retirada de recursos tributáveis sem a devida
tributação, bem como redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e CSLL
decorrente da contabilização de "Despesas de Depreciação Sobre Instalações.
Tudo isso, como já se debateu fartamente, com o propósito (ânimo subjetivo) de
canalizar os "frutos" resultantes para o patrimônio pessoal do então Sujeito
Passivo Solidário, proprietário de 99% da Stahl, que detém 95% da Sasil, o Sr.
Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti.
238- Nessa premissa, nos termos do art. 124, inciso I, c/c com o art. 135, inciso III,
da Lei n2 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), será lavrado Termo de
Sujeição Passiva Solidária, mediante o qual o Sr. Paulo Sérgio Costa Pinto
Fl. 17726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
7
Cavalcanti, responderá solidariamente pelos créditos tributários constituídos
relativamente às infrações:
(i) Redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e CSLL por meio de "Depreciação
Incidente sobre Instalações";
(ii) Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Pagamentos Sem Causa ou Não
Comprovados supostamente realizados à Merrett Engenharia e Incorporações
Ltda e Princesa Materiais de Construção Ltda”.
10.

A Contribuinte e o responsável foram cientificados do lançamento e apresentaram
Impugnação, em peça única, cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
Sustenta a nulidade do procedimento fiscal por falta de motivação,
afirmando que a Fiscalização teria sido indevidamente vinculada à
chamada Operação Alquimia, investigação que se arrasta há mais de dez
anos sem conclusão, sem denúncia e com decisão do STJ determinando o
trancamento da ação quanto ao suposto crime tributário. Por isso, defende
que não haveria correlação válida entre a operação policial e o crédito
tributário lançado.
(ii)
Também alega a ilegitimidade passiva de Paulo Sérgio, incluído como
responsável tributário com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
Argumenta que a responsabilização pessoal de sócio-administrador exige
prova de ato doloso, com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos, o que não teria sido demonstrado pela Fiscalização.
Afirma que a inclusão do sócio ocorreu por mera presunção, sem prova de
que ele tenha praticado ato ilícito pessoal ou autorizado diretamente as
operações questionadas.
(iii)
Quanto à decadência, sustenta que IRPJ e CSLL se submetem a lançamento
por homologação, de modo que o prazo decadencial deveria ser contado a
partir dos fatos geradores. Como as exigências foram cientificadas apenas
em dezembro de 2015, entende que os fatos geradores ocorridos entre
janeiro e novembro de 2010 estariam decaídos, já que havia recolhimentos
antecipados. Rebate ainda a aplicação do artigo 173, I, do CTN à glosa de
depreciação sobre instalações, por ausência de comprovação de dolo,
fraude ou simulação.
(iv)
No mérito, defende a legitimidade das despesas glosadas com depreciação
sobre construções em andamento e instalações, afirmando que os serviços
prestados por MERRETT e PRINCESA LTDA. foram efetivamente realizados.
Diz que as obras ocorreram em unidades localizadas em Jaboatão dos
Guararapes e Salvador, envolvendo construção de tanques, pátios,
pavimentação, muros de contenção, portões metálicos e outras
Fl. 17727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
8
benfeitorias. Alega que, embora na fiscalização não tenha conseguido
apresentar todos os documentos por causa dos transtornos decorrentes da
Operação Alquimia, posteriormente localizou notas fiscais, cronogramas
financeiros, plantas, fotografias, laudos técnicos e laudo de avaliação
imobiliária, todos aptos, segundo sustenta, a comprovar a efetiva execução
das obras e a aquisição dos materiais.
(v)
Ainda em relação às demais glosas, sustenta a existência e comprovação
das despesas com aluguel, assessorias, manutenção, reparos e outros
serviços, bem como a improcedência da acusação de despesas
desnecessárias com juros. Afirma que atendeu às intimações fiscais e
apresentou documentos comprobatórios durante a ação fiscal, de modo
que não teria sido omissa, e que os elementos juntados seriam suficientes
para demonstrar a efetividade e necessidade das despesas deduzidas.
(vi)
A Impugnante também impugna a multa qualificada, afirmando que não
ficaram configuradas as hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Sustenta que a qualificação foi baseada apenas em presunção
de dolo, fraude ou simulação decorrente da ausência inicial de parte da
documentação. Reforça que as operações com MERRETT e PRINCESA
teriam sido reais e que os depoimentos de representantes dessas
empresas não mereceriam credibilidade, pois eles teriam interesse em
negar as operações para evitar repercussões tributárias próprias. Assim,
requer, ao menos, a redução da multa para o percentual ordinário de 75%.
(vii)
Além disso, pede a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
com base em entendimento do CARF.
(viii)
Por fim, requer o deferimento de diligência e a possibilidade de juntada
posterior de documentos no curso do processo administrativo.
11.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de janeiro de 2017, a 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA”), em Acórdão de no 10-
57.857 (e-fls. 17.584/17.619), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
A decisão rejeitou a preliminar de nulidade por vício de motivação.
Entendeu-se que a fiscalização de contribuintes pela Receita Federal
decorre de critérios técnicos e impessoais, inseridos na esfera de
discricionariedade administrativa, não havendo obrigação de a Autoridade
justificar
especificamente
por
que
determinado
contribuinte
foi
selecionado para fiscalização. Como a Impugnante não demonstrou
perseguição, quebra de isonomia, parcialidade ou qualquer desvio de
Fl. 17728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
9
finalidade, concluiu-se pela validade da ação fiscal, independentemente de
eventual referência à Operação Alquimia.
(ii)
No ponto da decadência, a decisão reconheceu parcialmente a tese da
Contribuinte. Afirmou que, em tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando há antecipação de pagamento, aplica-se o artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional, e o prazo decadencial conta-se da
ocorrência do fato gerador. No caso, verificou-se que houve recolhimento
de CSLL relativo ao primeiro trimestre de 2010, razão pela qual a exigência
referente ao fato gerador de 31.03.2010 foi considerada decadente, já que
a homologação tácita ocorreu em 31.03.2015 e o lançamento só foi
cientificado em dezembro de 2015. Por isso, foi cancelada essa parcela da
cobrança. Em contrapartida, quanto à infração relativa à depreciação sobre
instalações, entendeu-se que, diante da presença de dolo, fraude ou
simulação, aplica-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, de modo
que não houve decadência para essa parte da exigência.
(iii)
Quanto à depreciação incidente sobre construção em andamento, a
decisão manteve a glosa. Registrou-se que a Contribuinte teve prazo
amplo, com diversas intimações e reintimações, para apresentar
documentação comprobatória da origem, natureza e legitimidade das
despesas, mas não trouxe elementos mínimos capazes de individualizar os
bens depreciados, demonstrar a taxa aplicada, o mapa de depreciação, o
valor residual ou o momento em que os bens teriam sido instalados e
colocados em operação. Como a legislação exige prova de que os bens
estejam ligados à atividade produtiva e aptos a gerar depreciação
dedutível, e como tal prova não foi apresentada, concluiu-se pela
indedutibilidade dessas despesas.
(iv)
Em relação à depreciação sobre instalações, a decisão também manteve a
exigência. O fundamento central foi a ausência de comprovação da
efetividade das operações realizadas com as empresas MERRETT e
PRINCESA LTDA., que teriam dado suporte aos registros contábeis.
Segundo o voto, a Fiscalização identificou pagamentos e adiantamentos
sem lastro documental idôneo, e a documentação apresentada na
Impugnação não foi suficiente para demonstrar que tais empresas
efetivamente prestaram serviços ou forneceram materiais.
(v)
No que se refere à alegada obra em Jaboatão dos Guararapes, a decisão
considerou inverossímil a tese de que pagamentos feitos em 2010,
inclusive tratados como adiantamentos, se referissem a obras concluídas
anos antes, em 2006 e 2007. Os cronogramas apresentados foram
considerados frágeis, por não terem assinatura, data nem indicação das
Fl. 17729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
10
empresas envolvidas. As fotografias e croquis também não foram
reputados suficientes para vincular as supostas obras aos pagamentos
discutidos. Além disso, reputou-se pouco razoável que materiais de
construção tivessem sido transportados da Bahia para Pernambuco nas
condições narradas, o que enfraqueceu ainda mais a versão defensiva.
(vi)
Quanto à alegada obra em Salvador, a decisão entendeu que os
documentos juntados também eram insuficientes. O cronograma
financeiro apresentado não indicava a participação da MERRETT ou da
PRINCESA LTDA., e as fotografias apenas demonstravam a existência de
reformas no imóvel, sem comprovar quem as executou, quando ocorreram
ou qual a relação delas com os pagamentos realizados em 2010. Os laudos
de avaliação imobiliária também não foram considerados aptos a
demonstrar a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento de bens
pelas empresas mencionadas. Assim, a decisão concluiu que não havia
prova idônea da efetividade das operações e que as notas fiscais emitidas
não bastavam, especialmente diante de indícios de que as empresas
estavam inativas e de que os documentos fiscais exibiam a mesma
caligrafia.
(vii)
Sobre as demais despesas glosadas, como aluguel, assessoria jurídica e
comercial, assessoria técnica, manutenção, reparos e outros serviços, a
decisão entendeu que a Contribuinte não conseguiu comprovar sua
efetividade, necessidade, usualidade e normalidade. Destacou-se que a
Fiscalização concedeu prazo extenso para produção de provas e elaborou
relatórios específicos indicando, despesa por despesa, quais documentos
haviam sido apresentados e porque eram insuficientes. A Impugnação,
porém, limitou-se a sustentar genericamente que a documentação já
juntada bastaria, sem trazer novos elementos nem estabelecer correlação
concreta entre os documentos do processo e os valores questionados. Por
isso, prevaleceu a conclusão fiscal pela indedutibilidade.
(viii)
No tocante às despesas financeiras com juros, a decisão assentou que a
Contribuinte não apresentou defesa específica nem documentos aptos a
afastar a autuação. Ficou consignado que a empresa teria contratado
empréstimos onerosos com instituições financeiras ao mesmo tempo em
que concedia mútuos sem encargos a sócios e empresas ligadas, o que
levou a Fiscalização a considerar tais juros como despesas não necessárias
à atividade empresarial. Diante da ausência de documentação e de
argumentação concreta na Impugnação, a exigência foi mantida.
(ix)
A decisão também rejeitou a tese de não incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício. Fundamentou-se nos artigos 43 e 61, §3o, da Lei no
Fl. 17730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
11
9.430/1996, segundo os quais os juros incidem sobre o crédito tributário
constituído, inclusive quando composto por multa. O voto destacou ainda
precedentes do CARF e do STJ que admitem expressamente a incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício, razão pela qual foi mantida a
cobrança.
(x)
Quanto ao pedido de diligência e juntada posterior de documentos, a
decisão considerou o pedido de diligência como não formulado, por ser
genérico, sem justificativa e sem quesitos, em desacordo com o artigo 16
do Decreto no 70.235/1972. Já em relação à eventual juntada futura de
documentos, entendeu-se que não cabia análise abstrata e antecipada,
devendo eventual apreciação ocorrer apenas se e quando novos
documentos fossem efetivamente apresentados, à luz dos requisitos legais
aplicáveis.
(xi)
Sobre a qualificação da multa de ofício, a decisão concluiu que estavam
presentes elementos suficientes para caracterizar evidente intuito de
fraude. Considerou-se que a escrituração de pagamentos e adiantamentos
superiores a R$ 1,2 milhão em favor de empresas sem atividade
comprovada, somada à inexistência de prova da efetiva prestação de
serviços ou fornecimento de materiais, bem como à coincidência de
caligrafias nas notas fiscais, revelava a utilização de documentos sem lastro
real para retirar recursos da sociedade sem tributação e reduzir
indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Por isso, foi mantida a
multa qualificada com fundamento no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e no
artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
(xii)
No ponto da sujeição passiva, a decisão manteve Paulo Sérgio no polo
passivo, tanto com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional,
quanto no artigo 124, I, do mesmo diploma. Entendeu-se que, sendo ele
administrador formal da SASIL no período autuado e beneficiário
econômico das irregularidades, estaria caracterizada sua responsabilidade
pessoal pela prática de atos infracionais consistentes na escrituração de
documentos sem lastro na realidade. O voto destacou ainda que Paulo
Sérgio detinha posição de controle societário indireto e recebia lucros e
dividendos das empresas envolvidas, o que demonstraria seu interesse
comum e benefício direto nas condutas apuradas. Assim, reputou-se
correta sua manutenção como sujeito passivo solidário.
(xiii)
Ao final, a decisão julgou a impugnação parcialmente procedente, apenas
para cancelar a exigência de CSLL relativa ao fato gerador de 31.03.2010,
no valor de R$ 178.090,33, acrescida de multa e juros correspondentes, em
razão da decadência. No mais, foram mantidas as demais exigências,
Fl. 17731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
12
inclusive a multa qualificada e a responsabilidade de Paulo Sérgio no polo
passivo solidário.
12.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Tratando-se de lançamento por homologação e tendo o contribuinte antecipado o
pagamento, o prazo para a Fazenda Pública constituir o lançamento decai em 5
anos contados da data do fato gerador.
DECADÊNCIA. PRAZO INICIAL. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
AÇÃO FISCAL. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CONTRIBUINTES. ATRIBUIÇÃO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A seleção dos contribuintes para a verificação do cumprimento de suas obrigações
tributárias cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que não está obrigada a
justificar os critérios utilizados para selecionar determinado sujeito passivo.
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEPRECIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS
VALORES APROPRIADOS.
As importâncias apropriadas como custo/despesas, a título de depreciação,
devem ser comprovadas mediante registros que permitem identificar os bens
depreciados, datas e valores de aquisição, método de depreciação adotado, de
entrada dos bens em operação, baixas, acréscimos ao custo, reavaliações etc.,
sem o que procede a glosa fiscal.
DESPESAS OPERACIONAIS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, é indispensável comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos
pagamentos e que as despesas atendem aos requisitos da necessidade,
usualidade e normalidade para ao desenvolvimento das atividades da
contribuinte.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas financeiras que não possuam as características
de necessidade, usualidade e normalidade, requisitos indispensáveis para a
dedução dos valores.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. QUALIFICADORA. SONEGAÇÃO FISCAL
Fl. 17732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
13
É cabível a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa objetivando impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do
seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário
corresponde a toda a obrigação tributária principal; incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
Respondem solidariamente pelos créditos correspondentes à obrigação tributária
da pessoa jurídica, os sócios que, na condição de administradores, praticarem
atos com excesso de poderes ou infração à lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
13.

A Contribuinte principal, Sasil Comercial e Industrial de Petroquímicos Ltda, foi
cientificada do resultado do Acórdão n° 10-57.857, através de Edital Eletrônico (e-fl. 17.628) e o
responsável Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti foi cientificado através de Carta com Aviso de
Recebimento – AR (e-fl. 17.629).
14.

Na sequência, entenderam por apresentar Recurso Voluntário em peça única (e-fls.
17.632/17.685), por meio do qual ratificaram as alegações levantadas em sede de Impugnação.
15.

Posteriormente, a Recorrente apresentou pedido de desistência com relação à
parcela atinente à depreciação sobre instalações, formulado através do “Requerimento de
Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo” (e-fls. 17.691/17.694), nos seguintes
termos:

16.

E, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 17.694), os autos foram
remetidos à Unidade de Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para análise e
processamento do pedido de desistência parcial.
Fl. 17733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
14
17.

A Autoridade Fiscal procedeu à “Representação n° 08.180/017/2018” (e-fls.
17.695/17.696) para formação de processo apartado, “com a transferência dos créditos tributários
passíveis de parcelamento e/ou pagamento à vista”.
18.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 17.715), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.
Sendo o crédito com pedido de desistência transferido para o Processo n° 16151 720014/2018-97.
19.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
20.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
21.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
22.03.2017 (e-fl. 17.628), e o responsável em 02.03.2017 apresentando o Recurso Voluntário, ora
analisado, no dia 03.04.2017 (e-fl. 17.631), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 17734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
15
22.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
23.

A presente controvérsia tem por objeto a verificação dos lançamentos de IRPJ e
CSLL efetuados em face da Contribuinte, relativamente aos anos-calendário de 2010 e 2011, bem
como a manutenção ou não das glosas promovidas pela Fiscalização e das penalidades aplicadas e
a responsabilidade tributária atribuída ao sócio-administrador.
24.

No mérito, a controvérsia central reside na legitimidade das glosas efetuadas pela
Fiscalização, notadamente: i) despesas com depreciação sobre construção em andamento; ii)
despesas consideradas não comprovadas (aluguéis, assessorias, manutenção, entre outras); e iii)
despesas tidas como não necessárias, relacionadas a encargos financeiros.
25.

Rememore-se que a glosa referente às despesas com depreciação sobre instalações
foi objeto de desistência pela Recorrente.
26.

Também integra o objeto da lide a verificação da responsabilidade atribuída ao
sócio-administrador, nos termos dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (CTN).

III – Análise das Alegações Preliminares
III.1 – Análise da Alegação de Nulidade do Lançamento por Vício de Motivação
28.

A Recorrente sustenta a nulidade do lançamento ao argumento de que o
procedimento fiscal teria sido indevidamente motivado por elementos oriundos da denominada
“Operação Alquimia”, investigação posteriormente arquivada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o que teria contaminado toda a atuação fiscal.
29.

Alega, em síntese, que a fiscalização teria sido conduzida com viés persecutório,
partindo de premissas previamente estabelecidas, o que teria implicado a desconsideração de
provas favoráveis e a supervalorização de indícios desfavoráveis, em violação aos princípios da
isonomia, impessoalidade e legalidade.
30.

Não assiste razão à Recorrente.
31.

A referida alegação foi acertadamente rejeitada pela decisão recorrida, ao
consignar que a seleção de contribuintes para fiscalização insere-se no âmbito da
discricionariedade administrativa, pautada por critérios técnicos e impessoais, inexistindo
obrigação legal de explicitação dos motivos que ensejaram a inclusão do contribuinte em
procedimento fiscal. Ademais, não restou demonstrada qualquer atuação arbitrária, persecutória
ou desviada por parte da Autoridade Fiscal.
Fl. 17735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
16
32.

Com efeito, a decisão recorrida expressamente consignou:
“1. Da alegada nulidade por vício na motivação
A defesa alega que a ação fiscal teria sido motivada pela Operação Alquimia. No
entanto, haveria decisão do STJ determinando o trancamento da ação em relação
ao suposto crime tributário; não houve indiciamento, nem oferecimento de
denúncia como resultado da tal Operação Alquimia. Haveria, assim, vício na
motivação que determinou o trabalho fiscal.
Os sujeitos passivos a serem fiscalizados são definidos pela RFB com base em
critérios técnicos e impessoais. As autoridades fiscais têm um elevado grau de
discricionariedade na identificação desses contribuintes. Não há norma que
obrigue a autoridade a justificar o porquê de determinado contribuinte ter sido
incluído em um programa de fiscalização.
A impugnante não demonstrou que a presente ação fiscal tenha vulnerado os
princípios da isonomia, impessoalidade e imparcialidade, ou que o procedimento
poderia estar revestido de mero capricho, perseguição, animosidade ou outro
interesse escuso em desfavor do contribuinte.
Assim, válida é a ação fiscal, independentemente dos critérios de seleção de
contribuintes que tenham sido adotados pelo fisco”.
33.

No caso concreto, embora o procedimento fiscal tenha sido inicialmente
impulsionado por informações oriundas da denominada “Operação Alquimia”, verifica-se, a partir
dos autos, que o lançamento não se fundamentou nos elementos daquela investigação.
34.

Com efeito, a referência à mencionada operação limitou-se à contextualização da
origem da fiscalização, não constituindo o suporte probatório das conclusões alcançadas. Ao
contrário, o convencimento da Autoridade Fiscal foi formado com base em elementos concretos
colhidos no curso da ação fiscal, mediante análise documental e fática diretamente relacionada à
Contribuinte.
35.

Nesse sentido, o próprio relatório fiscal evidencia a estruturação do trabalho com
base nas irregularidades apuradas no âmbito da fiscalização, detalhando as infrações identificadas,
os elementos probatórios examinados e as conclusões alcançadas, demonstrando que o
lançamento decorreu de apuração própria e autônoma da Autoridade Administrativa. Confira-se:
“Trata-se de fiscalização determinada em decorrência da Operação "Alquimia" na
qual se constatou o cometimento das seguintes infrações: (i) Redução Indevida
das Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL; (ii) Insuficiência de Recolhimento do PIS: e
COFINS; (iii) Falta de Recolhimento do IOF sobre Operações de Crédito e (iv) IRRF
sobre Pagamento Sem Causa "ou de Operação Não Comprovada. O presente
Termo está estruturado em itens (01 a 244), assim dispostos: (i) a
contextualização do trabalho consta dos itens 01 a 35; (ii) os itens 36 a 40, além
de tratarem das infrações tributárias verificadas, sinalizam estranheza quanto à
apresentação de documentos relativamente ao ano-calendário de 2009; (iii) os
Fl. 17736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
17
itens 41 a 52 fazem referência ao procedimento fiscal em si; (iv) os itens 53 a 112
se referem à Infração "Redução Indevida das Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL",
estando a item 105 fazendo referência ao tratamento dado ao dolo nos itens 176
a 234; (v) os itens 113 a 148 tratam da infração "Insuficiência de Recolhimento do
PIS e COFINS"; (vi) os itens 149 a 167 abordam a infração "Falta de Recolhimento
do IOF sobre Operações de Crédito"; (vii) os itens 168 a 175 dizem respeito à,
infração "IRRF sobre Pagamento Sem Causa ou de Operação Não Comprovada,"
estando o item 168 fazendo referência ao tratamento 'dado ao dolo nos itens 176
a 234; (viii) os itens 176 a 221 dizem respeito à maneira como o grupo "Sasil”
frauda o Fisco; (ix) os itens 222 a 234 tratam, especificamente, dos, pagamentos
sem Causa supostamente realizados à Merrett Engenharia e Incorporação Ltda e
Princesa Materiais de Construção Ltda; (x) os itens 235 e 236 se referem à multa
de ofício; (xi) os itens 237 e 238 tratam da responsabilidade solidária; (xii) o item
239 aborda a representação fiscal para fins penais; (xiii) o item 240 mostra o
crédito constituído e respectivos processos fiscais decorrentes e (xiv) os itens 241
a 244 trazem as considerações finais”.
36.

Assim, não há falar em vício de motivação, uma vez que o ato administrativo
encontra-se devidamente fundamentado em fatos e provas constantes dos autos, inexistindo
demonstração de que a referência à investigação policial tenha comprometido a validade ou a
imparcialidade do procedimento fiscal.
37.

Como bem frisado por Hugo de Brito Machado Segundo4:
“O juiz não pode ser obrigado a dar o fundamento de toda afirmação que faz ao
julgar, e assim sucessivamente, pois isso conduziria a um regresso ao infinito, tal
como o das crianças na fase dos “porquês”. Exige-se a fundamentação suficiente,
assim entendida aquela capaz de inverter o ônus argumentativo. Em
determinado ponto, atingida a fundamentação suficiente, o juiz já não precisa
mais responder por que considera certo fundamento correto, caberá à parte, em
eventual recurso, indicar por que ele não é correto”. (g.n.)
38.

Por essas razões e, em complemento ao quanto consignado na decisão recorrida,
que bem tratou das alegações aqui reiteradas, entendo pela rejeição da referida preliminar de
nulidade.

III.2 – Análise da Alegação de Decadência
39.

No ponto, a Recorrente reitera a alegação de decadência, sustentando que o
crédito tributário não foi regularmente constituído, por ter sido lançado fora do prazo legal.
40.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“O acórdão, após defender a incidência do art. 150, §4o, do CTN apenas quando
houver pagamento parcial do tributo, desde que não tenha havido má-fé do

4 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário.16 ed., rev., atual. e ampl. Barueri: Atlas, 2024, p. 36.
Fl. 17737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
18
contribuinte, reconhece a decadência do direito de lançar a CSLL relativa ao fato
gerador de 31/03/2010, na parcela em que há incidência da multa de ofício de
75%.
Sem adentrar à questão do dolo, fraude e simulação (que não ocorreu neste
caso), o fato é que o acórdão, pelas suas próprias premissas, também deveria
reconhecer a decadência do direito do Fisco de lançar o IRPJ relativo aos fatos
geradores contemporâneos. Ao que parece, a decisão recorrida não conseguiu
identificar o pagamento parcial do IRPJ a ensejar a aplicação do § 4o do art. 150,
do CTN.
Assim, a Recorrente instrui o Recurso Voluntário com os documentos anexos
(comprovante de pagamento do IRPJ e DIPJ – DOC. ANEXO), a fim de demonstrar
o pagamento parcial também do IRPJ, requerendo, assim, pelos mesmos
fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento da decadência parcial.
Pelo exposto, a Recorrente reitera a sua preliminar de decadência, devendo ser
reconhecida a perda do direito de lançar o tributo relativo ao período de Janeiro a
Novembro de 2010, inclusive em relação ao crédito onde houve a incidência
INDEVIDA da multa de 150%, uma vez que não houve erro algum cometido pela
contribuinte, muito menos dolo, fraude ou simulação”. (Destaques no original)
41.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“2. Da Decadência
A contribuinte alega que IRPJ e CSLL são tributos sujeitos a lançamento por
homologação e, por consequência o prazo decadencial deve ser contado a partir
das antecipações de pagamento realizadas entre os meses de janeiro a novembro
de 2010. Como o lançamento foi notificado aos sujeitos passivos em 09/12/2015 e
15/12/2015, estariam fulminados pela decadência, por aplicação do §4o do art.
150 do CTN, os fatos geradores de janeiro a novembro de 2010.
[...]
Vejamos o caso concreto. A contribuinte, no ano-calendário 2010, apurou os
resultados pelo Lucro Real Trimestral (DIPJ, fls. 15.073).
Pesquisando os sistemas informatizados da RFB encontrei pagamentos de CSLL,
código de receita 6012 (CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com base em lucro
real – balanço trimestral) referentes ao primeiro trimestre de 2010. As telas
seguintes demonstram isso:
[...]
Assim, por força do § 4o do art. 150 do CTN, estavam homologados os
pagamentos efetuados relativos aos fatos geradores de CSLL de 31/03/2010. A
homologação ocorreu em 31/03/2015 e o lançamento somente foi cientificado
aos sujeitos passivos em dezembro 2015.
Fl. 17738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
19
Cabe, então, o cancelamento da exigência de CSLL relativa ao fato gerador de
31/03/2010 na parcela em que há incidência de multa de ofício de 75%. A
contribuição cancelada é de R$ 178.090,33, mais multa e juros correspondentes
(auto de infração, fls. 12.373).
No entanto, o lançamento da infração decorrente da dedução de encargos com
depreciação incidente sobre instalações, não é atingida pela decadência, apesar
de se referir ao mesmo fato gerador. Isso porque a existência de dolo, fraude ou
simulação faz com a decadência seja regida pelo art. 173, I, do CTN:
[...]”.
42.

Como se vê, a decadência prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional deve ser aplicada apenas em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o direito de antecipar o pagamento e desde que não haja a comprovação de dolo, fraude
ou simulação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
43.

De acordo com o texto legal, a regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver
antecipado pagamento do tributo e não houver comprovação de que tenha atuado com dolo,
fraude ou simulação, pois, do contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional5.
44.

Portanto, em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que
é o caso dos autos, o emprego do artigo 150, § 4o, ou do artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional, está condicionado, em primeiro plano, à antecipação do pagamento ou não do tributo,
bem como se há a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
45.

Justamente por isso, tem-se por correto o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no sentido de que a regra do artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, não é
aplicável nos casos em que o Contribuinte não faz, até a data do vencimento, pagamento algum,

5 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 17739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
20
devendo, nesse caso, o prazo decadencial ser contado na forma definida na regra geral prevista no
artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
46.

Na prática, como observa Ricardo Alexandre6:
“Assim, se o contribuinte antecipou o pagamento dentro do prazo legal, mesmo
que o valor recolhido tenha sido ínfimo, a homologação tácita ocorrerá em cinco
anos, contados da data do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Se, ao contrário, o
contribuinte não antecipou qualquer valor, o prazo para a realização do
lançamento de ofício correspondente começará a fluir a partir do primeiro dia do
exercício subsequente (CTN, art. 173, I), uma vez que, já no exercício financeiro
em que verificada a omissão, seria possível ao Estado constituir o crédito relativo
ao tributo não recolhido (STJ, 1a Seção, EREsp 101.407/SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 07.04.2000, DJ 08.05.2000, p. 53). (g.n.)
47.

No presente caso, a Turma Julgadora a quo identificou a existência de pagamentos
antecipados de CSLL (código de receita 6012) referentes ao primeiro trimestre de 2010 e, em
razão disso, aplicou a regra do artigo 150, §4o, reconhecendo a decadência parcial do crédito
tributário correspondente:
“Cabe, então, o cancelamento da exigência de CSLL relativa ao fato gerador de
31/03/2010 na parcela em que há incidência de multa de ofício de 75%. A
contribuição cancelada é de R$ 178.090,33, mais multa e juros correspondentes
(auto de infração, fls. 12.373)”. (g.n.)
48.

Apesar de a Recorrente afirmar ter instruído o presente recurso com comprovantes
de recolhimento do IRPJ, deixou de indicar, em suas razões recursais, as folhas dos autos em que
tais documentos estariam juntados. Ademais, não foi localizado nos autos qualquer documento
apto a demonstrar a efetiva quitação do tributo.
49.

Assim, não se configurando o lançamento por homologação, pela inexistência de
antecipação do pagamento do tributo devido, a regra de contagem de início do prazo decadencial
é a do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional: primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
50.

Ademais, verifica-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada (150%), para a infração caracterizada como despesa indedutível de
depreciação incidente sobre instalações, pois, em seu entendimento, a Recorrente agiu
dolosamente com o intuito de reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
mediante a contabilização de pagamentos/adiantamentos a supostas beneficiárias sem
comprovação de efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.
51.

Com efeito, o relatório fiscal destacou que tais empresas (MERRETT e PRINCESA
LTDA) encontravam-se inativas à época dos fatos, havendo ainda indícios de irregularidade

6 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 19a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, p. 606.

Fl. 17740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
21
documental, como a coincidência de caligrafias nos documentos fiscais, o que evidenciaria a
utilização de documentos inidôneos. Nesse contexto, a Fiscalização concluiu pela existência de
escrituração fictícia com o propósito de viabilizar a retirada de recursos sem a devida tributação,
caracterizando intuito de fraude e justificando a qualificação da multa nos termos da legislação.
Confira-se:
“3.6. Multa de ofício
3.6.1. Qualificação da penalidade
235- À vista do exposto nos itens 176 a 234, ficou patente que a Fiscalizada agiu
com o evidente intuito de fraudar o Fisco, na medida em que, propositadamente,
aumentou indevidamente a conta contábil "Instalações", porquanto ficou
constatada a ocorrência de "pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada", referentes a serviços e aquisição de mercadorias, efetivamente não
realizados, revelando simulação com vistas à retirada de recursos tributáveis sem
a devida tributação, bem como redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL decorrente da contabilização de "Despesas de Depreciação Sobre
Instalações". Logo, relativamente a referidas infrações, será exigida a multa de
ofício tratada no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei n°9.430/96 (art.-957; inciso II, do
RIR/99- Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999), vez ter ocorrida a prática de
crime tributário previsto nos art. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964.
3.6.2. Da multa de ofício aplicada
236- Nos termos já dispostos anteriormente, especialmente no item precedente
(item 235), o valor da multa de oficio referente às infrações constatadas será
calculado mediante a aplicação dos coeficientes discriminados no quadro abaixo:
”.
(Destaques no original)
52.

Rememore-se que, no tocante à infração sancionada com multa qualificada
(150%), a Recorrente apresentou pedido de desistência, formalizado por meio do “Requerimento
de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo” (e-fls. 17.691/17.694), conforme se
observa:
Fl. 17741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
22

53.

Ademais, conforme consignado na “Representação no 08.180/017/2018” (e-fls.
17.695/17.696), a Autoridade Tributária efetuou a formação de processo apartado para apuração
específica dos fatos, nos seguintes termos:

54.

Embora não haja imposição de multa qualificada (150%) para as infrações
remanescentes é certo que, a regra do artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional não é
aplicável ao caso, vez que a Recorrente não efetuou pagamento algum, além daqueles já
reconhecidos pela decisão recorrida.
55.

Nesse contexto, tomando-se por regra a contagem do prazo decadencial disposta
no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, temos as seguintes informações para os
tributos abrangidos pelos presentes autos, com referência ao ano-calendário de 2010:
Tributo
Período de Apuração
Vencimento
Início do Prazo
Decadencial
Término do Prazo
Decadencial
IRPJ
e
CSLL
01/2010
28/02/2010
01/01/2011
31/12/2015
02/2010
31/03/2010
01/01/2011
31/12/2015
03/2010
30/04/2010
01/01/2011
31/12/2015
04/2010
31/05/2010
01/01/2011
31/12/2015
05/2010
30/06/2010
01/01/2011
31/12/2015
06/2010
31/07/2010
01/01/2011
31/12/2015
07/2010
31/08/2010
01/01/2011
31/12/2015
08/2010
30/09/2010
01/01/2011
31/12/2015
Fl. 17742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
23
09/2010
31/10/2010
01/01/2011
31/12/2015
10/2010
30/11/2010
01/01/2011
31/12/2015
11/2010
31/12/2010
01/01/2011
31/12/2015
12/2010
31/01/2011
01/01/2012
31/12/2016
56.

Desse modo, considerando que a Recorrente foi cientificada do lançamento em
09.12.2015 e 15.12.2015 (e-fl. 17.428), tem-se que a Autoridade Fiscal constituiu os créditos aqui
discutidos dentro do prazo de 5 (cinco) anos, ressalvada apenas a parcela referente à CSLL já
excluída pela decisão recorrida.
57.

Com efeito, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência dos créditos
tributários aqui discutidos.

IV – Análise das Alegações Meritórias
IV.1 – Depreciação Incidente sobre Construção em Andamento
58.

No ponto, a Fiscalização identificou que a Recorrente deduziu, na apuração do IRPJ
e da CSLL dos anos-calendário de 2010 e 2011, despesas de depreciação registradas como
“depreciação sobre construções em andamento”, as quais foram consideradas indedutíveis, por
reduzirem indevidamente o lucro líquido, sem respaldo na legislação.
59.

Conforme consignado no relatório fiscal, a Recorrente foi intimada, em diversas
oportunidades, a apresentar documentação comprobatória da origem, natureza e legitimidade
dessas despesas, incluindo documentos fiscais, comprovantes de pagamento, demonstração da
existência e utilização dos bens, bem como mapas de depreciação. Não obstante as sucessivas
intimações, prorrogações de prazo e reintimações, que se estenderam por período superior a 200
(duzentos) dias, a Recorrente não apresentou os elementos solicitados. Confira-se:
“62- Após uma Intimação, duas Prorrogações de Prazo e quatro Reintimações
(itens 54 a 60), bem como passados 221 (duzentos e vinte' e um) dias, contados
da ciência da primeira intimação (17/04/2015) até a presente data (26/11/2015),
sem que a Fiscalizada tenha logrado apresentar, ao menos parte da
documentação requisitada, obtém-se, por unanimidade, a expressão, 'NÃO FOI
POSSÍVEL" em resposta aos 06 (seis) questionamentos tratados no item 51,
conforme segue:
(i) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que a " despesa realmente existiu,
porque não foi comprovado, ao menos, que a construção existe;
(ii) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que o valor da despesa realmente
está correto, porque não foram apresentados os mapas de depreciação mensal e
acumulada, bem como o valor residual;
(iii) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que houve realmente a efetiva
aquisição do serviço ou do bem, porque os documentos não foram apresentados;
Fl. 17743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
24
(iv) NÃO FOI POSSÍVEL se" formar a convicção de que a, despesa realmente
pertence ao período de competência, porque não foram comprovados os
pagamentos e efetiva prestação do serviço;
(v) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que a despesa realmente é
necessária para a realização das transações que mantêm os recursos exigidos pela
atividade da empresa, porque os documentos não foram apresentados;
(vi) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que a despesa realmente é usual
ou normal às transações próprias das atividades desempenhadas pela empresa,
porque os documentos não foram apresentados.
63- Pelas circunstâncias dispostas no item precedente (item 62), associadas aos
ditames estabelecidos, especificamente para a depreciação, pelos arts. 305 e 307
do RIR/99 (item 61), não restou alternativa para a fiscalização, senão,
desconstituir a apuração realizada pela Contribuinte, mediante autuação e ajustes
nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL”.
60.

Em razão da ausência de comprovação, a Fiscalização concluiu que não foi possível
verificar: i) a existência das construções; ii) a correção dos valores depreciados; iii) a efetiva
aquisição de bens ou serviços; iv) a competência das despesas; v) a necessidade das despesas; e
vi) sua usualidade na atividade da empresa.
61.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão recorrida teria
se limitado a reproduzir o entendimento da Fiscalização, desconsiderando as provas apresentadas
quanto à efetiva prestação de serviços pela MERRETT ENGENHARIA e ao fornecimento de
materiais pela PRINCESA LTDA, concluindo, de forma indevida, pela inexistência das operações.
62.

Alega, ainda, que o julgamento teria sido influenciado pela indevida vinculação à
denominada “Operação Alquimia”, bem como por depoimentos que reputa inverídicos, prestados
por representantes das empresas envolvidas, os quais teriam negado a realização das operações
para resguardar interesses próprios e evitar eventual responsabilização.
63.

Afirma, também, que a decisão recorrida teria ignorado elementos relevantes
apresentados na Impugnação, tais como cronogramas físico-financeiros, laudos, fotografias e
plantas, os quais, segundo sustenta, demonstrariam a efetiva realização das obras. Aduz haver
contradição no Acórdão ao reconhecer a existência de intervenções físicas nos imóveis e,
simultaneamente, afastar a comprovação das despesas a elas vinculadas.
64.

Argumenta, por fim, que a ausência de apresentação de documentos no curso da
fiscalização não poderia justificar a desconsideração das provas posteriormente juntadas no
processo administrativo, tendo a decisão recorrido, segundo afirma, adotado excessivo
formalismo ao desqualificar documentos por aspectos como ausência de assinatura ou forma de
elaboração.
65.

No entanto, a decisão recorrida descreve uma situação distinta:
“3. Da depreciação incidente sobre construção em andamento
Fl. 17744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
25
Às fls. 12.397/12.399, no relatório do trabalho fiscal, o agente do fisco alude que
esperou durante 221 dias, com intimações e reintimações sucessivas, para que a
contribuinte comprovasse a dedutibilidade das despesas com depreciação sobre
construções em andamento.
Nada foi apresentado.
Em reintimação foi esclarecido, inclusive, quais documentos poderiam efetuar a
comprovação, como adiante reproduzido (extraído do doc. 14, sublinhei):
Apresentar documentação esclarecendo e comprovando a origem e a
natureza de cada operação, possibilitando a formação de conjunto
probatório acerca da necessidade, usualidade ou normalidade das Despesas
de Depreciação sobre Construção em Andamento contabilizadas. A
exemplo: documentos fiscais dos dispêndios, comprovação do efetivo
pagamento, comprovação de uso, início de atividade, mapa de depreciação
mensal e acumulada, valor residual, etc. (subitem "ii" do item 1.2 do tópico
3.2);
A legislação prevê que somente os bens intrinsicamente relacionados com a
produção e comercialização podem ser depreciados. E isso depende de prova a
cargo da empresa. Vejamos os dispositivos do RIR/99 a respeito da matéria:
Art.305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período
de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens
do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência
normal (Lei no 4.506, de 1964, art. 57).
§1o A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo
econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições de
propriedade, posse ou uso do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §7o).
§2o A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei no 4.506, de
1964, art. 57, §8o).
§3o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de
depreciação não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem (Lei no
4.506, de 1964, art. 57, §6o).
§4o O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, que se
tornarem imprestáveis ou caírem em desuso, importará redução do ativo
imobilizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, §11).
§5o Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Art.307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste
pelo uso ou por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive:
Fl. 17745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
26
I - edifícios e construções, observando-se que (Lei no 4.506, de 1964, art. 57,
§9o):
a) a quota de depreciação é dedutível a partir da época da conclusão e
início da utilização;
b) o valor das edificações deve estar destacado do valor do custo de
aquisição do terreno, admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial;
II-projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos
(Decreto-Lei no 1.483, de 6 de outubro de 1976, art. 6o, parágrafo único).
Parágrafo único. Não será admitida quota de depreciação referente a (Lei
no 4.506, de 1964, art. 57, §§10e13):
I- terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;
II- prédios ou construções não alugados nem utilizados pelo proprietário na
produção dos seus rendimentos ou destinados a revenda;
III- bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de
arte ou antigüidades;
IV- bens para os quais seja registrada quota de exaustão.
Com a impugnação a contribuinte não traz qualquer documentação para
comprovar essas despesas com depreciação. Contesta de forma genérica a
exigência e passa a argumentar a ter havido a efetiva tomada de serviços e
aquisição de mercadorias das empresas MERRETT e PRINCESA LTDA.
Ora, não há qualquer indicativo da origem das despesas com depreciação
incidente sobre construções em andamento, não houve informação sobre quais
instalações estão sendo depreciadas e qual taxa foi utilizada. Para início da análise
da dedutibilidade é imprescindível a identificação dos bens depreciados, a
apresentação de mapa de depreciação, inclusive acumulada e valor residual. Nada
tendo sido apresentado é imperiosa a glosa dessas despesas.
O Carf tem o mesmo entendimento externado neste voto:
IRPJ. CSLL. GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. É ônus do contribuinte
provar a legitimidade dos gastos relativos a encargos de depreciação. Se
não apresentados documentos comprobatórios de seu alegado direito
(memória de cálculo ou cópia das notas fiscais de entrada e, no caso de
leasing, cópia dos contratos), correta a glosa levada a efeito pela
fiscalização e mantida na instância a quo, de modo que deve prevalecer o
lançamento no ponto.(Acórdão 1101-001.195, sessão de 24/09/2014).
66.

Ao contrário do alegado pela Recorrente, não houve ausência de análise das provas
nem mera reprodução do relatório fiscal, mas sim exame fundamentado do conjunto probatório
constante dos autos, considerado insuficiente para comprovar a efetiva realização das operações.
67.

A propósito, pontuou a decisão recorrida:
Fl. 17746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
27
“Em suma, os documentos juntados pela defesa (cronograma, fotos, etc) não são
hábeis para comprovar a participação da MERRETT e/ou PRINCESA LTDA. em
eventuais obras realizadas pela autuada, menos ainda para amparar a
dedutibilidade de despesas em 2010”.
68.

Com efeito, a Turma Julgadora “a quo” reconheceu que os documentos
apresentados indicam a ocorrência de intervenções físicas em imóveis relacionados às atividades
da Recorrente. Todavia, consignou que tais elementos não são aptos a demonstrar que as
referidas intervenções tenham contado com a participação das empresas MERRETT ENGENHARIA,
na condição de prestadora de serviços, e PRINCESA LTDA, como fornecedora de materiais,
tampouco que os pagamentos realizados em 2010 guardem relação com tais operações.
69.

Ademais, a decisão ressaltou a inconsistência temporal entre os pagamentos
realizados em 2010, registrados como “adiantamentos”, e as obras que, segundo a própria
Recorrente, teriam sido executadas entre 2006 e 2007, conforme se extrai de suas razões
recursais:
“Em Jaboatão dos Guararapes, a MERRET ENGENHARIA realizou a construção de
tanques para armazenamento de produtos químicos, bases de concreto para os
referidos tanques de armazenamento, a construção de pátio de estoque de
produtos e a confecção de portões em estruturas de aço (notas fiscais constantes
do CD - Doc. 04 da impugnação). Para tanto, foram adquiridos materiais de
construção junto à PRINCESA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, conforme CD já
anexado, Doc. 05-impugnação.
Tais serviços de engenharia foram realizados durante os anos de 2006 e 2007,
conforme cronograma físico/financeiro da obra (CD anexo, Doc. 06), meses
depois da SASIL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PETROQUÍMICOS LTDA. ter passado
à condição de possuidora do imóvel, em Maio de 2005, consoante Contrato de
Opção de Compra e Venda já anexado (CD - Doc. 07 da impugnação)”. (Destaques
no original)
70.

Também foram considerados outros elementos apontados pela Fiscalização, como
o fato de as empresas MERRETT ENGENHARIA e PRINCESA LTDA estarem inativas à época dos
fatos, bem como a incompatibilidade entre os valores supostamente pagos e a movimentação
financeira identificada, o que enfraquece a alegação de que as operações tenham efetivamente
ocorrido. Conforme se verifica dos seguintes trechos do “Termo de Verificação de Infração”:
“225- Nesse pressuposto, preliminarmente, vale ratificar e aproveitar todos os
fatos registrados na fiscalização referente ao ano-calendário de 2009, exercício de
2010, onde ficou comprovada a inidoneidade das notas fiscais da Merrett
Engenharia e Incorporação Ltda, porque ausente a causa dos pagamentos
questionados, já que a empresa não existia, conforme excerto a seguir (itens 177
e 181):
"De outro giro, as informações prestadas pelo Sr. Rogério Reis de Souza,
procurador da Merrettt Engenharia e Incorporações Ltda., conforme Termo
Fl. 17747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
28
de Depoimento n° 02 (cópia em anexo), conduzem ao entendimento que, de
fato, não houve qualquer prestação de serviços pela Merrett ao Sujeito
Passivo e bem assim, recebimentos de qualquer valor. Desse modo, as
cópias das notas fiscais apresentadas junto ao documento datado de
05/05/2014, são inidôneas para comprovar a efetiva prestação de serviços e
o seu conseqüente pagamento."
226-- Na qualidade de sócio da Princesa Materiais de Construção Ltda, o Sr. Ivan
Luiz Franco Fernandes, CPF 264.517.005-68, prestou depoimento aos auditores
signatários, em 21/10/2015, à vista do qual, extraiu-se as considerações
discriminadas a seguir (documento n°19):
(i) sobre a situação atual da sociedade, em síntese, respondeu:
a. que fechou a loja no final de 2008, negociando as dívidas com funcionários
com a utilização do que restava do estoque e demais equipamentos e móveis;
b. que fechou a porta e foi embora, encerrando as atividades sem efetivar a
baixa do registro;
(ii) sobre a emissão das notas fiscais apresentadas, respondeu:
a. que a empresa não mais estava em atividade naquele ano (estava fechada);
b. que alguém tentou imitar sua caligrafia;
c. que apenas parte da mercadoria discriminada nas notas fiscais era
comercializada quando a empresa estava em atividade;
d. que nunca vendeu para a Sasil e que os quantitativos indicados nas notas
fiscais não eram comumente comercializados quando a empresa estava em
atividade.
(iii) sobre se conhecia o Sr. Paulo Sérgio, respondeu que não conhece nem nunca
ouviu falar.
(iv) sobre se recebeu ou conheceu alguém que recebeu dinheiro da Sasil (ref.
notas fiscais), respondeu que não recebeu nem conhece ninguém que o tenha
recebido.
(v) sobre quem era o responsável pelos recebimentos da Princesa na época do
funcionamento, respondeu que era ele mesmo.
(vi) sobre se conhecia de quem era a assinatura dós recibos apresentados
referentes aos serviços prestados para a Sasil, respondeu que desconhece a
assinatura.
227- Analisando especificadamente as notas fiscais apresentadas, verificamos
que, a princípio, todas elas foram expedidas pela mesma pessoa, pois têm
caligrafias idênticas, ainda em se tratando de empresas diferentes (documento
n°38).
Fl. 17748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
29
228- Ademais, conforme quadro, abaixo, a variação da numeração de tais
documentos não guarda proporcionalidade com aquela das datas de suas
expedições, o que remete para a ausência de normalidade das respectivas
operações. A exemplo, relativamente à Princesa Materiais de Construção, chama
à atenção o fato de terem sido expedidas apenas 04 (quatro) notas fiscais
entre'26/03/2010 (NF 00846) e 27/04/2010 (NF 00849); parecendo mais estranho
ainda as ocorrências com a Merrett Engenharia e Incorporação Ltda, na medida
em que, praticamente; foi expedida apenas uma nota fiscal por mês, e estas
tendo a Sasil como cliente:

229- Noutra vertente, embora convergindo para o mesmo cenário fraudulento,
além da Sasil efetivar os pagamentos mediante cheques nominais a ela mesma, os
recibos atestando os supostos recebimentos são assinados pela mesma pessoa
(caligrafia e assinatura semelhantes), independentemente de quem tenha sido o
beneficiário dos pagamentos, se a Merrett Engenharia e Incorporação Ltda ou a
Princesa Materiais de Construção Ltda (documento n°38)”.
71.

A decisão também apontou inconsistências na documentação apresentada, como a
ausência de data e assinatura em determinados documentos, bem como a semelhança de
caligrafia em notas fiscais atribuídas a empresas distintas, fatores que contribuíram para a
conclusão quanto à falta de idoneidade dos elementos probatórios.
72.

É o que se verifica a partir dos trechos abaixo transcritos:
“4.1. Da ausência de comprovação das operações com MERRETT E PRINCESA
LTDA.
O autuante identificou pagamentos a título de adiantamentos à MERRETT e
PRINCESA LTDA, constantes de planilha de fls. 17.104. Intimou e reintimou a
contribuinte para que comprovasse a razão de tais pagamentos, sem lograr êxito.
Aduziu, ainda, entre outros dados, que a MERRETT e PRINCESA LTDA. estavam
inativas em 2009 e 2008 respectivamente, e anos seguintes e que Declarações de
Informações sobre Movimentação Financeira – indicam que é incompatível o
montante alegadamente pago pela fiscalizada e os valores movimentados em
bancos pela MERRETT.
Fl. 17749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
30
A conclusão do autuante foi de que não houve comprovação da prestação de
serviços que teria dado origem aos pagamentos. Diz que os pagamentos são atos
simulados buscando a retirada de recursos da sociedade, sem tributação e a
redução das bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
A defesa diz que MERRETT e PRINCESA LTDA. efetivamente prestaram serviços e
obtiveram as receitas correspondentes.
A impugnante afirma que houve a prestação de serviços pela MERRETT em
Jaboatão dos Guararapes, em 2006 e 2007 e em Salvador, com início em 2007,
prolongando-se até 2011.
4.1.1. Sobre a alegada obra em Jaboatão dos Guararapes
É inusual e pouco crível que pagamentos efetuados em 2010, ainda mais como se
adiantamentos fossem, tivessem ligação com uma obra efetuada 3 ou 4 anos
antes.
Ora, se a obra se estendeu até 2007, porque a realização de adiantamentos em
2010?
Admitindo-se essa insólita possibilidade – o que se admite apenas para fins de
argumentação – caberia à SASIL demonstrar por meio de contratos e outros
documentos entre as partes, essa sui generis prestação de serviços, com
pagamento tão dilatado no tempo.
Outros documentos juntados pela impugnante para comprovar a obra em
Pernambuco, seriam as notas fiscais de aquisição de mercadorias da PRINCESA
LTDA (CD doc 4), documento de posse do imóvel (CD doc 5) o cronograma
físico/financeiro (doc. 6), fotografias (doc. 8) e comparativo entre plantas
arquitetônicas do imóvel antes e depois das obras (docs. 9 e 10).
O aludido como cronograma físico/financeiro (fls. 17.507) é planilha, sem
assinatura, sem data e desacompanhada de documentos que demonstrem o
acerto dos dados lá constantes. Além disso, nela não há qualquer menção à
MERRETT ou à PRINCESA LTDA.
O cronograma financeiro prevê o desembolso total dos recursos até abril de 2007.
E o próprio cronograma trata a obra como finalizada, de onde se conclui que ele
poderia conter o cronograma efetivamente realizado, e não uma programação.
Dada a ausência de data no documento, haveria de se deduzir que ele foi
produzido posteriormente a obra que pretende retratar. Copio abaixo, parte de
tal planilha:
Fl. 17750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
31

Pois bem, o que tal elenco probatório comprovaria em relação aos pagamentos
efetuados em 2010 em favor de MERRETT e PRINCESA LTDA? Seguramente, nada.
Ou, ao contrário, o cronograma prova contra a contribuinte, porque mostra que
as alegadas obras foram efetuadas anos antes dos pagamentos controversos.
A defesa também trouxe 34 fotos (doc. 8 não paginável) algumas com datas de
2005 e 2007, mostrando terrenos, instalações industriais e administrativas. São
fotos como a seguinte, reproduzida a título exemplificativo.

Seguramente esse tipo de documento não prova a dedutibilidade de despesas em
2010.
As denominadas plantas arquitetônicas são apenas croquis sem assinatura de
profissional de engenharia. Uma, datada de 2003 e outra de 2013 (docs. 9), não
oferecem qualquer indicativo que possa validar os custos que são discutidos neste
Fl. 17751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
32
procedimento. Quando muito, esse documento apócrifo e pouco específico indica
mudanças no imóvel num espaço de 10 anos. E isso não atende minimamente às
condições para dedutibilidade de despesas, matéria já tratada neste voto.
A defesa junta notas fiscais (doc. 04) indicando que seriam referentes a tal obra
em Pernambuco. No entanto, as notas fiscais não discriminam onde teriam sido
realizados tais serviços, como se vê exemplificativamente adiante:

Estranhamento, também, a defesa diz que para a consecução das obras em
Pernambuco, teriam sido adquiridos materiais de construção junto à PRINCESA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. As notas da PRINCESA LTDA. mostram que a sede
dela é em Lauro de Freitas, Bahia, como se vê no exemplo adiante:
Fl. 17752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
33

É pouco razoável o transporte de areia, cimento, telhas e outros materiais
constantes em outra notas fiscais, como tinta e arame, por cerca de 800Km, entre
a Bahia e Pernambuco.
Tenho que não houve qualquer demonstração da razão dos pagamentos
realizados em 2010.
4.1.2. Sobre a alegada obra em Salvador
Já com relação à obra em Salvador, a defesa junta o cronograma físico/financeiro
– documento no 11. Trata-se de planilha, sem assinatura, sem data, e
desacompanhada de documentos que demonstrem o acerto dos dados dela
constantes. O cabeçalho, na primeira página indica o local das obras como
"Granjas Rurais Presidente Vargas" e que a obra estaria "finalizada". O cabeçalho
nas demais páginas está parcialmente encoberto, truncado.
De qualquer sorte, não há, nessa planilha, qualquer indicativo de que a MERRETT
participasse das obras ou que a PRINCESA LTDA. fornecesse material. Inexiste
qualquer menção à tais sociedades no documento, na verdade, não há indicação
de nenhuma empresa.
As fotos juntadas com o antes e depois (doc. 14), suntuosamente denominado de
“laudo fotográfico” permitem visualizar ter havido obras no local fotografado.
Fl. 17753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
34
Mas nada há que indique a participação da MERRETT ou PRINCESA LTDA., nem há
qualquer indicativo de datas, valores, endereço, etc. Exemplificativamente
reproduzo uma das comparações (fls. 17.521):

A foto acima mostra um prédio que foi revitalizado, sem dúvidas.
Acontece que o processo trata de trata de pagamentos efetuados em 2010 para
MERRETT e PRINCESA LTDA. e nada nessas fotos traz qualquer elemento que
permita concluir a razão de tais pagamentos.
O “laudo de avaliação” (doc. 15), a pedido da SASIL, avalia em 35 milhões de reais,
em 2012, um imóvel pertencente a terceira empresa, a “Transquim Transportes
Químicos Ltda.”. Tal documento em nada colabora para demonstrar a atuação da
MERRETT ou PRINCESA LTDA. Outro laudo de avaliação (doc. não paginável no 16),
havia avaliado o imóvel em 2009, em 22 milhões de reais. Repiso outra vez: isso
não faz qualquer prova de que existiram os custos deduzidos supostamente em
razão de aquisições de MERRETT e PRINCESA LTDA.
4.1.3. Conclusões sobre a dedutibilidade de despesas com depreciação
Em suma, os documentos juntados pela defesa (cronograma, fotos, etc) não são
hábeis para comprovar a participação da MERRETT e/ou PRINCESA LTDA. em
Fl. 17754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
35
eventuais obras realizadas pela autuada, menos ainda para amparar a
dedutibilidade de despesas em 2010.
Alia-se a essa total falta de comprovação da efetividade da intermediação, os
demais elementos coligidos pelo agente do fisco, no sentido de mostrar que a
empresa MERRETT estava inativa desde 2007 e a PRINCESA LTDA. desde 2008.
Ainda é de ressaltar que as notas fiscais estão preenchidas com a mesma
caligrafia, tenham elas sido emitidas, formalmente, pela MERRETT ou pela
PRINCESA LTDA. Vejamos.
A) Nota Fiscal no 866, da PRINCESA LTDA., em 26/07/2010, fls. 17.501:

B) Nota Fiscal no 624, da MERRETT, em 28/0/2010, fls. 16.982:

A semelhança é inegável.
Tenho, assim, que é correta a conclusão do autuante de que não há evidências da
prestação de serviços ou fornecimento de materiais pela MERRETT ou PRINCESA
LTDA. como contrapartida aos pagamentos/adiantamentos considerados nesta
ação fiscal. Uma prestação de serviços efetiva, na área de engenharia, e a
realização de obras do vulto que a impugnante afirma terem sido realizadas,
haveria de produzir uma grande troca de papéis entre as partes –
correspondências, cadastros, relatórios, aditivos a contratos, laudos, solicitações e
prestações de informações, todos demonstrando ter ocorrido a prestação de
serviços. As obras gerariam outros custos, outras aquisições, outros
intervenientes, de forma que a comprovação da realização delas é tarefa sem
complexidade, quando efetivas.
Compete ao contribuinte provar a veracidade dos dados que lança em sua escrita.
E para isso, deve manter documentos que comprovem os atos e operações que
contabiliza. O parágrafo único do art. 251 do RIR/99 estabelece que a escrituração
dos contribuintes deve abranger todas as operações da empresa. Já o art. 264, do
mesmo regulamento, define que cabe à pessoa jurídica conservar em ordem os
livros, documentos e papéis relativos a sua atividade que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial,
caso em que se enquadram as aquisições de bens”. (Destaques no original)
73.

Diante desse conjunto, concluiu-se que não restou comprovada a efetiva prestação
de serviços ou o fornecimento de materiais pelas empresas indicadas, nem a vinculação dos
pagamentos às despesas contabilizadas, razão pela qual deve ser mantida a glosa dos valores
deduzidos na apuração do IRPJ e da CSLL.

Fl. 17755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
36
IV.2 – Despesas Não Comprovadas e Despesas Não Necessárias
74.

No ponto, a Recorrente alega que atendeu às solicitações da Fiscalização desde a
lavratura do “Termo de Intimação Fiscal no 08”, em 17.04.2015, tendo apresentado, já em
22.06.2015, diversos documentos comprobatórios das despesas deduzidas de IRPJ e CSLL,
incluindo notas fiscais, contratos e registros contábeis relativos a aluguel, assessorias,
manutenção, serviços diversos e juros.
75.

Afirma que eventual demora ou ausência parcial de documentos decorreu do
elevado volume e da dificuldade de localização, agravada pela apreensão de arquivos e
equipamentos no âmbito da “Operação Alquimia”, o que teria comprometido seu acervo
documental. Ainda assim, alega que continuou diligenciando e, em resposta ao “Termo de
Constatação e Requisição de Esclarecimentos”, apresentou documentação complementar
suficiente para comprovar a efetividade das despesas.
76.

Defende que não houve omissão e que os documentos apresentados comprovam a
real ocorrência das despesas e sua dedutibilidade, razão pela qual a glosa efetuada pela
Fiscalização seria indevida, devendo ser reconhecida a improcedência do lançamento de IRPJ e
CSLL no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011.
77.

No entanto, à semelhança do que já foi exposto no tópico anterior, o “Termo de
Verificação de Infração” (e-fls. 12.387/12.444) descreve uma situação diversa:
“3.5.1.2. Despesas Não Comprovadas - AC 2010 e 2011
65- Analisando os arquivos contábeis do período sob procedimento fiscal,
identificamos que a Contribuinte não adicionou as despesas contabilizadas nas
Contas Contábeis 3120303001 - Aluguel de Imóvel, 3120301002 - Assessoria
Jurídica/Comercial, 3120301007 - Assessoria Técnica, 3120303007 - Manutenção
e Reparos e 3120301006 - Outros Serviços, na apuração do Lucro Real e da base
de cálculo da CSLL, embora indedutíveis e redutoras do Lucro Líquido daqueles
períodos (documento n°23).
66- À vista do exposto, em 17/04/2015, a Contribuinte foi intimada para
apresentar, em 20 (vinte) dias contados daquela data, toda documentação
comprobatória da procedência de referidas deduções para fins de determinação
do IRPJ e da CSLL, cujos lançamentos contábeis constaram das planilhas que
seguiram anexadas àquela Intimação (documento n°05).
67- A pedido da Contribuinte, referido prazo foi prorrogado até o dia 05/06/2015,
o qual expirou sem que os documentos e esclarecimentos requisitados fossem
apresentados (documentos n'S 08 e 09).
68- Mais uma vez, os documentos não foram apresentados, razão por que a
Contribuinte foi reintimada para apresentar os documentos e esclarecimentos
requisitados (documento n°11).
Fl. 17756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
37
69- No dia 22/06/2015, houve atendimento parcial, quando foram apresentados
alguns documentos requisitados no item 01 daquela Intimação (documento n°12).
70- Novamente houve reintimação para a Contribuinte apresentar os documentos
requisitados, cuja apresentação deveria ocorrer em 10 (dez) dias, contados de
24/07/2015 Termo (documento n°13).
71- Em 25/08/2015, a Fiscalizada recebeu o Termo de Constatação e Requisição
de Esclarecimentos, por meio do qual foi cientificada (documento n°14):
(i) De que, além das inconsistências registradas, não houve como se formar
conjunto probatório acerca da necessidade, usualidade e normalidade das
despesas somente com os documentos, até então, apresentados pela
Contribuinte em atendimento aos documentos e esclarecimentos requisitados
(subitem "i" do item 1.2 do tópico 2.2);
(ii) De que deveria complementar a apresentação da documentação,
esclarecendo e comprovando a origem e a natureza de cada operação,
possibilitando a formação de conjunto probatório acerca da necessidade,
usualidade e normalidade das despesas contabilizadas. A título de exemplo,
citou: relatórios técnicos, comprovante de capacitação profissional do
prestador, documento fiscal, comprovante do efetivo pagamento, etc.
(subitem "i" do item 1.2 do tópico 3.2);
(iii) De que já tinham decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados dá ciência
da Intimação (documento 05) até o dia 17)08/2015, embora ainda não
tivessem sido apresentados os documento requisitados nas planilhas que
seguiram anexadas novamente (Anexos I e II do TCRE)'.
72- Tendo a Fiscalizada permanecido silente, perante a requisição mencionada no
item precedente (item 71), em 14/10/2015, mais uma vez ela foi reintimada para
apresentar a documentação requisitada, em 48 (quarenta e oito) horas contadas
daquela data (documento n°16).
73- No mesmo dia 14/10/2015, houve atendimento parcial, quando foram
apresentados mais alguns documentos requisitados (somente informações
referentes às ‹requisições sobre "Aluguel de Imóvel", "Assessoria
Jurídica/Comercial" e "Manutenção e Reparos"), entre eles uma planilha
denominada "Relatório de Vendas" descrevendo informações exclusivamente
sobre vendas, mas sem fazer qualquer correlação com as despesas questionadas,
já que não houve comprovação hem esclarecimento acerca de eventual comissão
paga a vendedor (como, quanto, a quem, etc). Ademais, as indicações variam nos
.diversos meses, conforme se pode observar na "Tabela Auxiliar de Relatório de
Vendas", elaborada pela fiscalização a partir dos dados informados
(documentos'h°e15 e 36).
74- Atendendo solicitação da Contribuinte, mediante o Termo de Prorrogação de
Prazo, de 19/10/2015, o prazo para apresentação dos documentos foi prorrogado
mais uma vez até o dia 26/10/2015 (documento n°17).
Fl. 17757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
38
75- Aproveita-se ao caso, os argumentos e preceitos gerais retrocitados nos itens
42 a 51 deste Termo, que tratam da disciplina e estrutura necessárias para a
dedutibilidade das despesas operacionais. No caso específico, a legislação fiscal
aceita somente aquelas despesas "necessárias" à atividade e manutenção da
respectiva fonte produtora de receitas, desde que "usuais ou normais" para as
atividades próprias da contribuinte beneficiária.
76- Face ao exposto, após uma Intimação (item 66), duas Prorrogações de Prazo
(itens 67 e 74) e quatro Reintimações (itens 68, 70, 71 e 72), bem como passados
221 (duzentos e vinte e um) dias, contados da ciência da primeira intimação
(17/04/2015) até a presente data (26/11/2015), sem que a Fiscalizada tenha
logrado apresentar completamente a documentação requisitada, obtém-se
resposta negativa aos questionamentos tratados no item 51, conforme segue:
(i) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que a parte da despesa
realmente existiu, porque não comprovada totalmente;
(ii) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que o valor da despesa
realmente está correto, porque não comprovada totalmente;
(iii) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que houve realmente a
efetiva aquisição do serviço ou do bem, porque a despesa não foi comprovada
totalmente;
(iv) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que a despesa realmente
pertence ao período de competência, porque não comprovada totalmente;
(v) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que a despesa realmente é
necessária para a realização das transações que mantêm os recursos exigidos
pela atividade da empresa, porque os documentos não foram apresentados
em sua totalidade;
(vi) NÃO FOI POSSÍVEL se formar a convicção de que a despesa realmente é
usual ou normal às transações próprias das atividades desempenhadas pela
empresa, porque os documentos não foram apresentados em sua totalidade.
77- Pelas circunstâncias dispostas no item precedente (item 76), não restou
alternativa para a fiscalização, senão desconstituir a apuração realizada pela
Contribuinte, mediante autuação e ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
78- Face citada ocorrência, os valores ajustados pela fiscalização são aqueles
constantes
do
"DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO
DE
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS"
(documento
n°
37),
que consolida os valores dos "DEMONSTRATIVO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS" (documento n°
31),
DEMONSTRATIVO DE ASSESSORIA JURÍDICA/COMERCIAL" (documento n°32),
DEMONSTRATIVO DE ASSESSORIA TÉCNICA" (documento n° 33), 'DEMONSTRATIV
O DE MANUTENÇÃO E REPAROS" (documento n°34) e DEMONSTRATIVO DE
OUTROS SERVIÇO S" (documento n°35).
3.5.1.3. Despesas Não Necessárias - AC 2010 e 2011.
Fl. 17758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
39
79- Analisando os arquivos contábeis do período sob procedimento fiscal,
identificamos que a Contribuinte não adicionou as despesas contabilizadas na
Conta Contábil 3120402002 - juros Incorridos, na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL, embora indedutíveis e redutores do Lucro Líquido.
80- Pelo exposto, em 08/01/2015, a Contribuinte foi intimada para apresentar,
em 20 (vinte) dias contados daquela data (documento n°02):
(i) Informações acerca dos empréstimos/financiamentos contraídos junto a
instituições financeiras, bem como as respectivas despesas financeiras
decorrentes. A resposta deveria ser formatada em planilha com a identificação
da Instituição Financeiras e do Contrato: juntamente com os dados dos
registros contábeis, quais sejam: saldo em 31/12/2009; data do registro,
código e descrição da conta; valores debitados e creditados e histórico (uma
planilha para os empréstimos/financiamentos e outra para as despesas
financeiras);
(ii) Informações acerca das receitas decorrentes de remuneração dos
empréstimos (mútuos) concedidos aos sócios, controladas e coligadas, cujos
valores se encontram registrados, respectivamente, nas contas 1210102001 e
1210102002. A resposta deveria ser formatada em planilha com a identificação
do mutuário e com os dados dos registros contábeis, quais sejam: data do
registro, código e descrição da conta; valores debitados e creditados e
histórico.
81- A pedido da Contribuinte, referido prazo foi prorrogado até o dia 16/03/2015,
o qual expirou sem que os documentos e esclarecimentos requisitados fossem
apresentados (documento n°03).
82- Mais uma vez, os documentos não foram apresentados, "razão por que a
Contribuinte foi reintimada para apresentar os documentos e esclarecimentos'
requisitados até o dia 11/05/2015 (documento n°05).
83- A pedido da Contribuinte, referido prazo foi prorrogado até o dia 08/06/2015,
o qual expirou sem que os documentos e esclarecimentos requisitados fossem
apresentados (documento n°07).
84- Mais uma vez, os documentos não foram apresentados, razão por que a
Contribuinte foi reintimada para apresentar os documentos e esclarecimentos
requisitados até o dia 06/07/2015 (documentos n'S 09 ali).
85- Mais uma vez, os documentos não foram apresentados, razão por que a
Contribuinte foi reintimada para apresentar os documentos e esclarecimentos
requisitados até o dia 05/08/2015 (documento n°13).
86- Em 25/08/2015, a Fiscalizada recebeu o Termo de Constatação e Requisição
de Esclarecimentos, por meio do qual foi cientificada (documento n°14):
(i) De que ainda não havia apresentado os documentos e esclarecimentos
requisitados (subitens "i" e "ii" do item 1.1 do tópico 2.1);
Fl. 17759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
40
(ii) De que deveria apresentar documentação esclarecendo e comprovando a
origem e a natureza de cada operação, possibilitando a formação de conjunto
probatório acerca da necessidade, usualidade ou normalidade das Despesas
Financeiras contabilizadas (subitem "i" do item 1.1 do tópico 3.1);
(iii) De que deveria apresentar documentação esclarecendo e comprovando a
origem e a natureza de cada operação, possibilitando a formação de conjunto
probatório acerca da necessidade, usualidade ou normalidade das Receitas
Financeiras contabilizadas (subitem "ii" do item 1.1 do tópico 3.1);
(iv) De que já tinham decorridos 221 (duzentos e vinte e um) dias, contados da
ciência da Intimação (documento 02) até o dia 17/08/2015, embora nenhum
documento ainda tenha sido apresentado (Anexo I do TCRE, denominado de
"Consolidações de Requisições e Atendimentos").
87- Tendo a Fiscalizada permanecido silente perante a requisição mencionada no
item precedente (item 86), em 14/10/2015, mais uma vez ela foi reintimada para
apresentar a documentação requisitada, em 48 (quarenta e oito) horas contadas
daquela data (documento n°16).
88- Atendendo solicitação da Contribuinte, mediante o Termo de Prorrogação de
Prazo, de 19/10/2015, o prazo para apresentação dos documentos foi prorrogado
mais uma vez até o dia 26/10/2015 (documento n°17).
89- Vale registrar que, após uma Intimação (item 80), três Prorrogações de Prazo
(itens 81, 83 e 88) e cinco Reintimações (itens 82, 84, 85, 86 é 87), bem como
passados 322 (trezentos e vinte e dois) dias, contados da ciência da primeira
intimação (08/01/2015) até a presente data (26/11/2015), a Fiscalizada não
apresentou qualquer documento ou esclarecimento acerca da requisição
efetivada.
90- Ante o exposto, embora a Fiscalizada tenha permanecido silente quanto às
requisições formatadas no documento referenciado no item 80, com base na
escrituração Contábil e nos documentos apresentados em 05/12/2014, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal N° 06 (documentos constantes do
encerramento parcial, que estão anexados anteriormente ao "Documento n° 01"
deste Processo), restou comprovado que o Sujeito Passivo contraiu empréstimos
Onerosos junto a instituições financeiras, os quais deram origem aos juros
contabilizados na Presente Conta Contábil (3120402002 -"Juros Incorridos).
91- De outro modo, à vista dessas mesmas fontes, ficou igualmente comprovada a
existência de empréstimos concedidos pela Fiscalizada, por meio de mútuo, para
seus sócios e empresas ligadas sem a cobrança de qualquer encargo financeiro.
92- Aplica-se ao caso, os argumentos e preceitos gerais retrocitados nos itens 42 a
51 deste Termo, que tratam da disciplina e estrutura necessárias para a
dedutibilidade das despesas operacionais. No caso específico, a legislação fiscal
aceita somente aquelas despesas "necessárias" à atividade e manutenção da
respectiva fonte produtora de receitas, : desde :que "usuais ou normais" para as
Fl. 17760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
41
atividades próprias da contribuinte beneficiária, conforme já se discorreu a
respeito dos ditames dos arts. 249 e 299 do RIR/99.
93- No entanto, associe-se aos preceitos gerais :estabelecidos pelos arts. 299 e
249 do RIR/99, transcritos no item 45 ("Eixo" 02); os z mandamentos que o
mesmo Regulamento (RIR/99) traz, especificamente, quanto à dedutibilidade dos
Juros Pagos ou Incorridos ("Eixo" 03), conforme se verifica na transcrição a seguir:
[...]
94- Nota-se que o regramento posto, na transcrição supracitada, inovou quanto
às regras de apropriação das despesas de juros (incisos I e II), excepcionando a
dedutibilidade daqueles "(...) pagos ou creditados a empresas controladas ou
coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a empréstimos contraídos (...)" sob
condição determinada (parágrafo único), mas ratificou que a dedução tem
natureza de despesa operacional (caput).
95- Nesse contexto, verifica-se que o Regulamento acrescentou tratamento
específico quanto à dedutibilidade da despesa financeira, fortalecendo a
compreensão de que "Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são
dedutíveis, como custo ou despesa operacional (...)", nessa acepção, igualmente
se sujeitando ao atendimento dos requisitos que tratam da necessidade,
usualidade ou normalidade das operações.
96- Assim sendo, há que se analisar os requisitos específicos da dedução dos
encargos financeiros estabelecidos no art. 374 do RIR/99, de forma harmônica
com os demais ditames sobre o assunto postos pelo referido Regulamento, e não
isoladamente. Logo, a dedução de despesa financeira relativamente a juros pagos
ou incorridos se sujeita tanto aos preceitos específicos de contabilização e de
dedução dispostos no art. 374, quanto às normas gerais de dedutibilidade
estatuída no art. 299, ambos do RIR/99.
97- Nessa coerência, ratifica-se que nem todas as despesas financeiras
contabilizadas na pessoa jurídica são dedutíveis, mas somente, aquelas
operacionais que 'sejam "necessárias" à atividade e manutenção da respectiva
fonte produtora de receitas, desde que "usuais ou normais" para as atividades
próprias da contribuinte beneficiária.
98- Vale registrar que, na consecução das suas atividades operacionais, é
perfeitamente normal o contribuinte obter empréstimos e financiamentos
quando necessário suprir "necessidade de caixa", sendo as despesas financeiras
decorrentes (os juros pagos ou incorridos) do ingresso de tais recursos dedutíveis
da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
99- No entanto, o fato da Contribuinte tomar empréstimo oneroso, sujeitando-se
ao pagamento de juros, ao tempo em que, mediante contrato de mútuo, repassa
recursos gratuitamente (sem ônus financeiros) para empresas ligadas afasta
totalmente o caráter da necessidade, de referida despesa financeira, na
Fl. 17761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
42
proporcionalidade dos juros equivalentes aos recursos repassados em tal
condição.
100- Na verdade, a contração de empréstimo com juros remuneratórios seguida
de concessão de mútuo a pessoas ligadas, sem qualquer remuneração,
caracteriza-se como mera liberalidade da pessoa concedente, razão por que as
despesas financeiras são consideradas desnecessárias à manutenção da atividade
empresarial.
101- Por todo o exposto, aí incluída a consideração posta no item 89, que trata da
falta de apresentação de documentos e esclarecirnentos, parcela da dedução
pretendida pela Contribuinte a título de Juros Incorridos deverá ser glosada Y
porque prejudicada a unanimidade de respostas positivas quanto às perguntas
construídas pelos requisitos dispostos no item 51, já que ficou evidente a
ocorrência de Despesas Não Necessárias.
102- Assim sendo, conforme o disposto no item precedente (item 101), à
fiscalização sobrou a alternativa de desconstituir a apuração realizada pela
Contribuinte, mediante autuação e ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
103- No caso, os valores ajustados pela fiscalização são aqueles constantes dos
'DEMONSTRATIVO
DE
JUROS
DECORRENTES
DE
EMPRÉSTIMOS
E
FINANCIAMENTOS" (documento n° 39) e "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO NECESSÁRIAS" (documento n° 40)”.
78.

Como se observa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente não comprovou a
efetividade nem a dedutibilidade de diversas despesas, como aluguel de imóveis, assessoria
jurídica e comercial, assessoria técnica, manutenção e reparos e outros serviços, mesmo após
sucessivas intimações, prorrogações de prazo e reintimações, totalizando 221 (duzentos e vinte e
um) dias sem apresentação completa da documentação exigida.
79.

Diante da ausência de provas hábeis e idôneas quanto à prestação dos serviços, sua
vinculação à atividade da empresa e sua necessidade e usualidade, a Fiscalização entendeu pela
indedutibilidade dessas despesas e promoveu sua glosa, com ajustes nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
80.

Além disso, a Fiscalização considerou indevidas parte das despesas financeiras, ao
verificar que a empresa contraiu empréstimos onerosos enquanto concedia mútuos gratuitos a
empresas ligadas, sem cobrança de encargos, o que descaracterizaria a necessidade dessas
despesas para a manutenção da atividade empresarial, configurando mera liberalidade. Assim, por
não atenderem aos requisitos de necessidade, usualidade e vinculação à atividade produtiva, tais
despesas financeiras também foram glosadas.
81.

Portanto, sem reparos a decisão recorrida nesse ponto.

IV.3 – Análise das Alegações sobre Inaplicabilidade da Multa Qualificada
Fl. 17762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
43
82.

Inicialmente, cabe transcrever o trecho do “Termo de Verificação de Infração” que
fundamenta a qualificação da multa de ofício:
“3.6. Multa de ofício
3.6.1. Qualificação da penalidade
235- À vista do exposto nos itens 176 a 234, ficou patente que a Fiscalizada agiu
com o evidente intuito de fraudar o Fisco, na medida em que, propositadamente,
aumentou indevidamente a conta contábil "Instalações", porquanto ficou
constatada a ocorrência de "pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada", referentes a serviços e aquisição de mercadorias, efetivamente não
realizados, revelando simulação com vistas à retirada de recursos tributáveis sem
a devida tributação, bem como redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL decorrente da contabilização de "Despesas de Depreciação Sobre
Instalações". Logo, relativamente a referidas infrações, será exigida a multa de
ofício tratada no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei n°9.430/96 (art.-957; inciso II, do
RIR/99- Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999), vez ter ocorrida a prática de
crime tributário previsto nos art. 71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964.
3.6.2. Da multa de ofício aplicada
236- Nos termos já dispostos anteriormente, especialmente no item precedente
(item 235), o valor da multa de oficio referente às infrações constatadas será
calculado mediante a aplicação dos coeficientes discriminados no quadro abaixo:
”.
(Destaques no original)
83.

Como se observa, a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na modalidade
qualificada (150%), para a infração caracterizada como despesa indedutível de depreciação
incidente sobre instalações, pois, em seu entendimento, a Recorrente agiu dolosamente com o
intuito de reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante a contabilização
de pagamentos/adiantamentos a supostas beneficiárias sem comprovação de efetiva prestação
de serviços ou fornecimento de bens.
84.

Com efeito, o relatório fiscal destacou que tais empresas (MERRETT e PRINCESA
LTDA) encontravam-se inativas à época dos fatos, havendo ainda indícios de irregularidade
documental, como a coincidência de caligrafias nos documentos fiscais, o que evidenciaria a
utilização de documentos inidôneos. Nesse contexto, a Fiscalização concluiu pela existência de
Fl. 17763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
44
escrituração fictícia com o propósito de viabilizar a retirada de recursos sem a devida tributação,
caracterizando intuito de fraude e justificando a qualificação da multa nos termos da legislação.
85.

Ocorre que, no tocante à infração sancionada com multa qualificada (150%), a
Recorrente apresentou pedido de desistência, formalizado por meio do “Requerimento de
Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo” (e-fls. 17.691/17.694), conforme se
observa:

86.

Diante disso, resta prejudicado o exame da matéria relativa à multa qualificada.

V – Análise das Alegações do Sujeito Passivo
87.

A Autoridade Fiscal imputou responsabilidade solidária ao Sr. Paulo Sérgio com
fundamento no artigo 124, inciso I, e no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
88.

O artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
89.

A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
90.

Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Fl. 17764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
45
Justiça (STJ) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional (CTN). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
91.

No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade
tributária solidária ao Sr. Paulo Sérgio, com base na premissa de que teria se beneficiado dos
recursos recebidos da Recorrente, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“237- Aproveita-se ao caso, por estrita relação de pertinência, os fatos
sintetizados nos itens 233 e 235, na medida em que o Sr. Paulo Sérgio Costa Pinto
Cavalcanti - mentor e controlador da "confusão" patrimonial reinante no grupo
Sasil, onde vários cenários contábeis são construídos em distanciamento dos
pressupostos fáticos que supostamente os, fundamentariam -, aumentou
indevidamente a conta contábil "Instalações", porquanto ficou constatada a
ocorrência de "pagamentos sem causa ou de operação não comprovada",
referentes a serviços e aquisição de mercadorias, efetivamente não realizados,
revelando simulação com vistas à retirada de recursos tributáveis sem a devida
tributação, bem como redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e CSLL
decorrente da contabilização de "Despesas de Depreciação Sobre Instalações.
Tudo isso, como já se debateu fartamente, com o propósito (ânimo subjetivo) de
canalizar os "frutos" resultantes para o patrimônio pessoal do então Sujeito
Passivo Solidário, proprietário de 99% da Stahl, que detém 95% da Sasil, o Sr.
Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti.
238- Nessa premissa, nos termos do art. 124, inciso I, c/c com o art. 135, inciso III,
da Lei n2 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), será lavrado Termo de
Sujeição Passiva Solidária, mediante o qual o Sr. Paulo Sérgio Costa Pinto
Cavalcanti, responderá solidariamente pelos créditos tributários constituídos
relativamente às infrações:
(i) Redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e CSLL por meio de
"Depreciação Incidente sobre Instalações";
(ii) Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Pagamentos Sem Causa ou Não
Comprovados supostamente realizados à Merrett Engenharia e Incorporações
Ltda e Princesa Materiais de Construção Ltda”.
92.

Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da participação
efetiva do responsável nas infrações à legislação tributária apontadas, nem demonstrou a prática
conjunta do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a prática da infração pela pessoa jurídica
autuada e, como decorrência, considerando a constatação de dolo, fraude e sonegação imputou a
responsabilidade ao sócio da pessoa jurídica.
Fl. 17765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
46
93.

A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização do Sr. Paulo
Sérgio, pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta por ele realizada e tampouco a realização
conjunta da situação configuradora do fato gerador, além de não demonstrar que os ganhos
indevidos obtidos com as infrações praticadas pela empresa autuada tenham sido repartidos com
o responsável, ou seja, não há elementos que sustentem o interesse comum.
94.

A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra, demonstrada a partir do proveito
extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação.
95.

A Fiscalização igualmente não demonstrou sua participação na realização conjunta
do fato gerador, nem a obtenção de proveito direto decorrente das condutas imputadas à pessoa
jurídica autuada. Assim, a ausência de elementos que evidenciem interesse comum ou atuação
efetiva do Sr. Paulo Sérgio nas irregularidades apuradas impede sua manutenção no polo passivo
da presente autuação.
96.

A propósito, esta 2a Turma Ordinária, recentemente, decidiu nesse mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
bastando presumir a responsabilidade abstratamente.
(Processo n° 10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator
Henrique Nimer Chamas, g.n.)
97.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída ao Sr.
Paulo Sérgio com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) deve ser
afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal para tanto não se
subsumem à hipótese ali prevista.
98.

Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
[...]
Fl. 17766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
47
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
99.

Do referido dispositivo extrai-se que, para a responsabilização dos diretores,
gestores ou representantes das pessoas jurídicas, é necessário demonstrar a prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
100.
Como se vê, não se trata de responsabilização imediata dos administradores da
empresa inadimplente frente ao Fisco, somente por assumirem essa função, de modo que é
imprescindível a demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional.
101.
Faz-se necessário, portanto, que o ato ilícito praticado concorra para o
inadimplemento dos créditos tributários devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
102.
Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
103.
Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
Fl. 17767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
48
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
104.
A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
105.
Segundo Leandro Paulsen7:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (Destaques no original)
106.
Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
107.
Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. Paulo Sérgio por ser sócio e controlador

7 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 17768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
49
indireto da Recorrente. A Fiscalização entendeu que ele detinha poder de decisão sobre os atos
praticados, tendo sido apontado como beneficiário direto das irregularidades:
”238- Nessa premissa, nos termos do art. 124, inciso I, c/c com o art. 135, inciso
III, da Lei n2 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), será lavrado Termo de
Sujeição Passiva Solidária, mediante o qual o Sr. Paulo Sérgio Costa Pinto
Cavalcanti, responderá solidariamente pelos créditos tributários constituídos
relativamente às infrações:
(i) Redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e CSLL por meio de "Depreciação
Incidente sobre Instalações";
(ii) Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Pagamentos Sem Causa ou Não
Comprovados supostamente realizados à Merrett Engenharia e Incorporações
Ltda e Princesa Materiais de Construção Ltda.
108.
Todavia, verifica-se que as infrações utilizadas como fundamento para a imputação
da responsabilidade sequer são objeto do presente processo. A alegação de redução indevida das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por meio de depreciação sobre instalações foi objeto de
desistência pela Recorrente, enquanto a infração relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre pagamentos sem causa ou não comprovados está sendo analisada em autos distintos
(Processo no 19515.721.543/2014-04)8.
109.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída ao sócio Sr. Paulo
Sérgio, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser afastada.

VI - Dispositivo
110.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
parcialmente do recurso apresentado, em peça única, pela Contribuinte principal Sasil Comercial e
Industrial de Petroquímicos Ltda e pelo responsável Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti.
111.
E, após análise detida das alegações formuladas, entendo por adotar as seguintes
providências:
(i)
Rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito em negar provimento ao
Recurso Voluntário;
(ii)
Em relação ao responsável, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
para afastar a responsabilidade atribuída com fundamento no artigo 124,
inciso I e artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional do Código

8 Conforme “Termo de Verificação de Infração” (e-fl. 12.389): “3- O procedimento fiscal atinente à verificação da
regularidade na apuração dos tributos tratados no item precedente (item 02), relativamente ao ano-calendário de
2009, exercício 2010, foi objeto de encerramento parcial {Processos: (i) 19515.721.542/2014-51 - IRPJ/CSLL; (ii)
19515.721.543/2014-04 - IRRF; (iii) 19515.721.544/2014-41 - IOF e (iv) 19515.721.545/2014-95 - RFFP}, motivo por
que os documentos que os fundamentou foram ^objeto, de anexação em. posição anterior ao primeiro documento
deste processo, que é o Auto de Infração e Termo de Verificação de Infração)”.
Fl. 17769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.941 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720457/2015-71
50
Tributário Nacional (CTN), já que os pressupostos fáticos apontados pela
Autoridade Fiscal não se subsumem à hipótese ali prevista.
112.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 17770
DF CARF MF
Original